Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722728-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFTALMOCENTER OFTALMOLOGIA SAO BRAZ LTDA - EPP AGRAVADO: AROLDO LIMA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OFTALMOCENTER OFTALMOLOGIA SÃO BRAZ LTDA – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0034245-43.2015.8.07.0001, indeferiu pedido de renovação de consulta por meio do Sistema Bacenjud, assim como indeferiu o pleito de inclusão dos senhores Rafael Amorim Geraldo e Uilson Gomes de Souza no polo passivo da demanda. Decisão (id. 17737055) deferiu em parte a antecipação da tutela pretendida. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão id. 19222941. O agravante peticiona (id. 19614286) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oficie-se o Juízo agravado sobre o teor da presente decisão. Oportunamente revogo a decisão id. 17737055. Retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020 12:56:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador